Tribunal: TJSP
Processo: 1083112-79.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: do edital, e não da data da desclassificação, já que o ato administrativo impugnado, em verdade, é o próprio Edital. Decadência configurada, em concreto. Precedente envolvendo o mesmo certame. Sentença mantida por outros fundamentos. Recurso não provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1083112-79.2023.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/09/2024; Data de Registro: 06/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/09/2024

Data de publicação:

06/09/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança impetrado por candidato desclassificado no processo seletivo de admissão ao Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – 2024 da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
PRELIMINAR. Informações não prestadas pela autoridade coatora. Impossibilidade de aplicação dos efeitos materiais da revelia. Inteligência dos artigos 344 e 345, II, CPC. Precedentes.
MÉRITO.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança impetrado por candidato desclassificado no processo seletivo de admissão ao Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – 2024 da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
PRELIMINAR. Informações não prestadas pela autoridade coatora. Impossibilidade de aplicação dos efeitos materiais da revelia. Inteligência dos artigos 344 e 345, II, CPC. Precedentes.
MÉRITO. Insurgência do candidato que não faz referência ao ato administrativo que o desclassificou, limitando-se a questionar vícios existentes nas disposições do Edital. Prazo decadencial do mandado de segurança, assim, que deve ser aferido da data de publicação do edital, e não da data da desclassificação, já que o ato administrativo impugnado, em verdade, é o próprio Edital. Decadência configurada, em concreto. Precedente envolvendo o mesmo certame. Sentença mantida por outros fundamentos. Recurso não provido, com observação.